Tribunal: TCU
Processo: 033.281/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 304/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 712/2021-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 31/3/2021 - Telepresencial, inserido na Ata no 10/2021, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: "julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as presentes contas e condenar em débito o Sr. Fernando Francener Alflen, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional :", leia-se: ". (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos :", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.281/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fernando Francener Alflen (XXX.610.952-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - AC Flexeiras/AL; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.